Tribunal: TJSP
Processo: 1002558-33.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Quitação de contrato. Apelante que pagou boleto falso por meio de código obtido em aplicativo de mensagens. Pagamento para pessoa jurídica evidentemente diversa do réu. Não observância de cautelas ordinárias. Falha de prestação de serviço não verificada. Ausência de nexo causal. Excludente de responsabilidade (art. 14, §

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Quitação de contrato. Apelante que pagou boleto falso por meio de código obtido em aplicativo de mensagens. Pagamento para pessoa jurídica evidentemente diversa do réu. Não observância de cautelas ordinárias. Falha de prestação de serviço não verificada. Ausência de nexo causal. Excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, II, do CDC). Recurso não provido.